Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-63.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Competência recursal – Cobrança – Seguro de vida – Matéria afeta a 25a a 36a Câmaras deste Egrégio Tribunal – Recurso não conhecido, com remessa determinada.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000310-63.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante RENATA LOTTO GALVANINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000310-63.2017.8.26.0302 - Voto no 36833 - Talita/Paola
2
VOTO No: 36833
APEL.No: 1000310-63.2017.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTES. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E RENATA LOTTO
GALVANINI
APDOS. : OS MESMOS
*Competência recursal Cobrança Seguro de vida
Matéria afeta a 25a a 36a Câmaras deste Egrégio
Tribunal
Recurso não conhecido, com remessa
determinada.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de repetição de indébito que RANATA
LOTTO GALVANINI dirigiu contra o BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
O Banco recorre alegando tese de prescrição trienal
do direito da autora. No mérito, discorre acerca da ausência de
responsabilidade civil e impossibilidade de restituição dos valores
pretendidos.
A autora também recorre, adesivamente, alegando ser
de rigor a repetição do indébito em dobro e condenação do Banco ao
pagamento de indenização por danos morais ante a falsificação da sua
assinatura no contrato de Seguro de Vida que nega ter firmado. Busca a
reforma do decisum.
Contrariados os recursos (fls. 344/352 e 371/388),
vieram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000310-63.2017.8.26.0302 - Voto no 36833 - Talita/Paola
3
Da análise dos autos, verifica-se que o presente
recurso não pode ser conhecido por esta Colenda 17a Câmara de Direito
Privado.
Isso porque trata-se de discussão fundada em
recebimento de seguro de vida, matéria de competência da Terceira
Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado, nos termos da Resolução 623/2013, desse E. Tribunal de Justiça
(art. 5o, III, III.8: “Ações e execuções referentes a seguro de vida e
acidentes pessoais”.)
A propósito, vale conferir a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação ordinária de indenização
de seguro de vida Contrato de seguro de vida Litígio relativo a
seguro de vida Competência de uma dentre as Câmaras 25a a
36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça

Resolução no 623/2013 (artigo 3o, inciso III.8) do Tribunal de
Justiça Recurso não conhecido e remessa determinada para
redistribuição.”
(Apelação
no
1020979-69.2014.8.26.0003,
Comarca de São Paulo, 20a Câmara de Direito Privado Relator
Correia Lima, j. 27/03/2017).
“COMPETÊNCIA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE
VIDA
MATÉRIA AFETA À SUBSEÇÃO III (25a a 36a
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO)
RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000310-63.2017.8.26.0302 - Voto no 36833 - Talita/Paola
4
CONHECIDO, COM DETEMRINAÇÃO DE REMESSA DOS
AUTOS
À
REDISTRIBUIÇÃO.”
(Apelação
no
1067217-49.2014.8.26.0100, Comarca de São Paulo, 15a Câmara
de Direito Privado, Relatora Lucila Toledo, j. 30/10/2017).
“COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta Eg. 20a
Câmara de Direito Privado “Ações e execuções referentes a
seguro de vida e acidentes pessoais”, dentre as quais se inclui a
presente “ação de cobrança”, referente a contratos de seguro de
vida e de acidentes pessoais firmado entre as partes, sem
discussão de cláusulas de contrato bancário, com lastro em
proposta de seguro, são de competência de uma das Egs. 25a à 36a
Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, item III, III.8,
da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos.” (Apelação no
1002951-08.2016.8.26.0157, Comarca de Cubatão, 20a Câmara de
Direito Privado, Relator Rebello Pinho, 19/02/2018).
Dessa forma, reconhecendo-se a incompetência desta
C. 17a Câmara de Direito Privado, não se conhece dos recursos
determinando-se a remessa para a 25a a 36a Câmaras deste Egrégio
Tribunal.
SOUZA LOPES
Relator